Tribunal: TJSP
Processo: 1007818-71.2014.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo inicial da incidência de juros de mora em rescisão por culpa do comprador. Data do trânsito em julgado (tema 1002).

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo inicial da incidência de juros de mora em rescisão por culpa do comprador. Data do trânsito em julgado (tema 1002). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.